Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-85.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Prova pericial no aparelho televisor do autor é

Ementa:
APELAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – PROVA PERICIAL – SENTENÇA ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito ou já estiver devidamente comprovada;
- Prova pericial no aparelho televisor do autor é necessária para atestar a origem dos problemas constatados e se foram causados pelo réu.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000183431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002925-85.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante WANDERSON
SOARES SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado LEONARDO
MAXIMO - ME (TV SANTA EFIGÊNIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002925-85.2019.8.26.0292
VOTO 27730
APELANTE: WANDERSON SOARES SANTOS
APELADO: LEONARDO MÁXIMO ME (TV SANTA EFIGÊNIA)
COMARCA: JACAREÍ
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: SAMIR DANCUART OMAR
EMENTA
APELAÇÃO

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
ACOLHIDO
PROVA PERICIAL
SENTENÇA
ANULADA.
- Cerceamento de defesa constatado; julgamento no estado
do processo (Art. 355, I, do CPC) que se mostra
recomendável (art. 5o, LXXVIII, da CF), na hipótese
exclusiva de a matéria se tratar essencialmente de direito
ou já estiver devidamente comprovada;
- Prova pericial no aparelho televisor do autor é necessária
para atestar a origem dos problemas constatados e se foram
causados pelo réu.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA ANULADA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 103/107,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da sucumbência,
condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que não foi possível estabelecer nexo de
causalidade entre o defeito do produto e a prestação de serviços pelo réu. Concluiu que a
garantia do aparelho não se estende sobre toda e qualquer peça que compõe o mesmo,
abrangendo apenas as peças substituídas por ocasião do primeiro conserto, bem como as que
eventualmente possam ter relação com o problema corrigido.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que comprovou que entregou seu aparelho com defeito ao réu
e este não realizou o conserto do mesmo, a ensejar o reconhecimento da falha na prestação de
serviço.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002925-85.2019.8.26.0292
VOTO 27730
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo respectivo
(parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo a este
Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória movida por Wanderson Soares Santos em face
de Leonardo Máximo ME (Santa Efigênia), em que pretende o autor a condenação do réu ao
pagamento de danos materiais em R$900,00 e danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).
Pois bem.
Respeitado o entendimento do Nobre Magistrado, tenho que a sentença
caracteriza cerceamento de defesa, inviável a decisão de mérito sobre matéria controvertida
não esclarecida. Explico.
A ausência de saneamento, audiência de instrução e oitiva de testemunhas, por
si só, não pode ensejar a conclusão pelo cerceamento de defesa arguido. Para tanto, é
necessária a análise efetiva de prejuízo à parte e, principalmente, à ampla defesa,
constitucionalmente garantida (artigo 5°, LV, da Constituição Federal).
Como bem observou o I. Des. Relator da Apelação 756.897-6:
“Ademais, já há até entendimento que não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado. Nem por ser matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até a revelia. É a partir da análise da
causa que o Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições para amoldar a situação do artigo 330 do CPC, ou do parágrafo único
do art. 740 do CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória
inútil e despicienda (AP. n 117.597-2, 9a Câmara Civil do TJSP, RT 624/95)”
Mostra-se não só possível como também recomendável, ante o princípio da
celeridade, o julgamento antecipado para uma questão que se solve apenas com a boa
aplicação do Direito vigente. Em outras palavras, o artigo 355 do Código de Processo harmoniza-
se plenamente com o inciso LXXVIII, do artigo 5o, da Constituição Federal, inserto pela Emenda

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1002925-85.2019.8.26.0292
VOTO 27730
Constitucional n. 45, de 2004.
Deve-se atentar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do Código de
Processo Civil) e, portanto, tem o dever de afastar aquelas que entende desnecessárias. Ou
seja, evitar a repetição de provas, a comprovação de fatos incontroversos e até mesmo provas
que não têm qualquer aptidão probatória (ex. art. 401 do CPC).
No caso destes autos, o autor contratou os serviços do réu para conserto da
sua televisão Samsung 46', que ligava e desligava sozinha, em 3 de outubro de 2018, mediante
o pagamento de R$900,00. O aparelho foi retirado da loja em 9 de outubro de 2018 e já não
apresentava mais o defeito de ligar e desligar automaticamente, porém, passou a apresentar
problemas na tela, como faixas pretas na tela.
No documento de fls. 79, datado de 22 de novembro de 2018, quase um mês e
meio depois de o autor ter retirado o aparelho da loja, constou que o televisor apresentava um
líquido viscoso em seu interior, o que teria ocasionado curto nos componentes do display.
Não há, contudo, especificações sobre o que teria dado origem ao “líquido
viscoso no interior do display da televisão. Inclusive, o “laudo técnico” de fls. 79 acima
mencionado, foi elaborado pelo próprio réu, o que afasta sua imparcialidade na
averiguação do problema. É certo que, antes de ter dado entrada no estabelecimento do réu
para reparo, a televisão do autor não apresentava tais defeitos.
Dessa forma, imperiosa a necessidade de realização de perícia técnica no
aparelho, para atestar qual a origem das “faixas pretas” no display do aparelho do autor e
estimar quando teve início.
Destarte, DOU PROVIMENTO ao recurso, para ANULAR a. r. sentença,
determinando o retorno dos autos ao Primeiro Grau, para realização de perícia técnica no
aparelho de televisão do autor.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora